Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729032-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDAIR BRAZ AGRAVADO: JOSE MICHAEL DA SILVA PAIVA, VANESSA CRISTINA CUSTODIA, EVERTON PEREIRA SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça juntada ao ID 206814800 dos autos principais, a qual informa que o agravado mudou do local, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator